Tribunal: TJBA
Processo: 8105307-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105307-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
LAURA QUEIROZ BRETZ FARINA, GUSTAVO JOSE MIZRAHI

APELADO: ROBERT QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ SOUZA SILVA BARBOSA, ALINE LIMA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL. EXCLUSÃO UNILATERAL DE ENTREGADOR. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por entregador excluído da plataforma, fixando reparação por danos morais em R$ 10.000,00. A Apelante sustenta a existência de justa causa para a rescisão contratual e requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve ilicitude na exclusão do entregador da plataforma digital; e (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa não comprovou justa causa para o descredenciamento. A exclusão imotivada, sem prévia notificação e sem contraditório, caracteriza abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

4. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, foi reduzido para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão unilateral de entregador por plataforma digital, sem justificativa e sem contraditório, configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais."

"2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8105307-80.2023.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
e, como Apelado,
ROBERT QUEIROZ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA